Tribunal: TJPA
Processo: 0827438-73.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827438-73.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA FRANCINETE SILVA PONTES

APELADO: SINVAL GOMES PONTES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0827438-73.2020.8.14.0301

APELANTE:
SINVAL GOMES PONTES representado por sua curadora MARIA FRANCINETE SILVA PONTES

Advogados do(a) APELANTE: MARCOS JAYME ASSAYAG - PA12172-A, DANIEL ASSAYAG - PA12510-A, ABRAHAM ASSAYAG - PA2003-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RECURSO DE APELAÇÃO.
RESTABELECIMENTO DE SOCIEDADE CONJUGAL APÓS O DIVÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de apelação interposto por SINVAL GOMES PONTES representado por sua curadora MARIA FRANCINETE SILVA PONTES, contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SOCIEDADE CONJUGAL proposta por si que extinguiu a demanda sem resolução de mérito.

Os requerentes narram que contraíram matrimônio em 03/01/1972, sob o regime de comunhão universal de bens, salientando que, apesar de já se encontrarem divorciados desde 14/04/2014, nunca se separaram de fato e continuam morando juntos como se casados fossem.

Por tais razões, pleiteiam o restabelecimento da sociedade conjugal.

O magistrado prolatou sentença (id 5805208), indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no disposto do art. 330, III e 485, I do CPC.

I
nconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (id 5805210), onde alegam em síntese,
que a proibição de restabelecimento da sociedade conjugal após o divórcio fere o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente considerando a condição de Sinval Gomes como pessoa com deficiência.

Sustentam a existência da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) que revoga disposições anteriores e amplia os direitos das pessoas com deficiência, incluindo o direito de constituir família.

Ressaltam ainda que possuem uma escritura pública de declaração de união estável, que serve como prova da continuidade do relacionamento após a separação judicial e o divórcio, pugnando pela reforma integral da sentença a fim de que

seja declarado o restabelecimento da sociedade conjugal e expedido mandado de averbação ao competente Cartório de Registro Civil.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Pelo que se infere dos autos, entendo que a sentença merece ser mantida. Explico:

Segundo o artigo 1.577 do Código Civil, é possível o restabelecimento da sociedade conjugal apenas e tão somente para casais judicialmente separados. In verbis:

Art. 1.577. Seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer, a todo tempo, a sociedade conjugal, por ato regular em juízo.

Este dispositivo deixa claro que o restabelecimento da sociedade conjugal só pode ocorrer quando há separação judicial. Após o divórcio, o casamento é dissolvido de forma definitiva.

Nesse sentido, o 1.571, IV, do Código Civil, nos diz que o divórcio extingue definitivamente o vínculo matrimonial, não sendo possível o restabelecimento da sociedade conjugal.

Repise-se, a legislação brasileira permite o restabelecimento da sociedade conjugal apenas em casos de separação judicial, e não em casos de divórcio, tal como ocorreu no caso vertente.

Desta forma, após a decretação do divórcio, o vínculo matrimonial é extinto, tornando impossível o restabelecimento da sociedade conjugal como equivocadamente pleiteado pelos requerentes.

Senão vejamos o que dispõe o art. 46 da Lei do Divórcio (Lei n. 6.515/77) e art. 48 da Resolução n. 35/2007 do CNJ:

Art. 46:
"Seja qual for a causa da separação judicial, e o modo como esta se faça, é permitido aos cônjuges restabelecer a todo o tempo a sociedade conjugal, nos termos em que fora constituída, contanto que o façam mediante requerimento nos autos da ação de separação."

Resolução CNJ 35/2007, Art. 48:
"O restabelecimento de sociedade conjugal pode ser feito por escritura pública, ainda que a separação tenha sido judicial. Neste caso, é necessária e suficiente a apresentação de certidão da sentença de separação ou da averbação da separação no assento de casamento."

Desta feita, dada a impossibilidade jurídica do restabelecimento da sociedade conjugal depois de decretado o divórcio, podem os requerentes, caso tenham interesse, convolar novas núpcias com o fim de oficializar a relação de marido e mulher por eles ainda mantida, vez que estão legalmente divorciados há mais de seis anos.

Assim, a sentença merece ser mantida em sua integralidade, face a ausência de quaisquer vícios capazes de macular a sua higidez.

ISTO POSTO
, E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/07/2024